Tribunal: TJMT
Processo: 1008389-73.2020.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-05
Data de publicação: 2021-12-05

Ementa:
Recurso Inominado no 1008389-73.2020.8.11.0001.
Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: AIRTON ARAUJO FEITOSA.
Recorrida: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
E M E N T A – DECISÃO MONOCRÁTICA
RECURSO INOMINADO - DESERÇÃO - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA REJEITADO - ABERTURA DE PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO - INÉRCIA DA PARTE RECORRENTE - PAGAMENTO NÃO COMPROVADO - DESATENDIMENTO DAS CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO - ART. 42, § 1o, DA LEI No 9099/95 - DESERÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA - NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.
1- O preparo do recurso inominado será feito nas 48 horas seguintes à interposição, independentemente de intimação, sob pena de deserção. Inteligência dos artigos 42, § 1o, da Lei 9.099/95 e 132, § 4o, do Código Civil.
2- Negado seguimento ao recurso.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 38 da Lei no 9.099/95.
Como é cediço, o preparo e a respectiva tempestividade constituem pressupostos de admissibilidade do recurso.
Na hipótese, verifica-se que o recorrente postulou o benefício da gratuidade de justiça, que foi indeferido, sendo determinado ainda o recolhimento e a comprovação do preparo no prazo de 48 horas.
Devidamente intimado, o recorrente apresentou embargos de declaração contra o despacho que negou a gratuidade da justiça, argumentando que os documentos que instruem o recurso comprovam a sua insuficiência financeira.
Os documentos do recurso não comprovam a hipossuficiência da parte recorrente, uma vez que, o mesmo é servidor público Militar estadual e tem uma renda mensal de R$ 19.424,24 (dezenove mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e vinte e quatro centavos), conforme se denota através no site do portal transparência do estado de Mato Grosso (http://www.transparencia.mt.gov.br/-/servidores).
De se concluir, portanto, que falta ao recurso a condição de admissibilidade mínima, ante a não comprovação do pagamento do preparo, no prazo legal das 48 horas, sendo inadmissível o recurso.
Nos termos do art. 932, III do CPC, compete ao relator não conhecer do recurso inadmissível.
Por fim, anoto que o recorrente interpôs embargos de declaração visando à reforma da decisão que não concedeu a gratuidade da justiça, todavia, tendo em vista que nesta oportunidade julga-se a inadmissibilidade do recurso inominado interposto, perde-se o objeto os embargos de declaração.
Oportuno, ainda, frisar que o recurso interposto pela reclamada AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A será pautado e analisado a posteriori.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto por Airton Araújo Feitosa, em razão da deserção.
Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.
Intimem-se.
Preclusa a via recursal, remeta-se os autos a origem.
Valdeci Moraes Siqueira
Juíza Relatora